Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ATO ATENTÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo autor/embargado para condenar BANCO DO BRASIL S/A (réu/embargante) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, honorários de sucumbência arbitrados em R$1.500,00 com base no parágrafo §8o, CPC.
2. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.